Tribunal: TJDFT
Processo: 0716992-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO PROCURADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INIDÔNEA. ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA POR MENSAGEM ELETRÔNICA. E-MAIL. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 2o, §2o, DO DECRETO-LEI 911/69. A notificação da mora constitui requisito indispensável para a validade da ação de busca e apreensão e sua comprovação se faz mediante o envio da correspondência para o endereço informado no contrato, ou para localidade diversa, conquanto que, neste caso, o recebimento ocorra pelo próprio devedor. O aviso de recebimento devolvido com a informação de que o destinatário não foi procurado, não tem o condão de comprovar a mora. O Decreto-Lei n. 911/69 prevê, expressamente, a forma da remessa da notificação do devedor – carta registrada com aviso de recebimento -, e, a par da inegável modernização de atos administrativos/judiciais, também não há como considerar válida a notificação de mora enviada por e-mail.